Tribunal: TJMT
Processo: 1008169-10.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008169-10.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE (S): DR. BRUNO CESAR MORAES COELHO
PACIENTE (S): PABLIO GUEDES LOPES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de PABLIO GUEDES LOPES contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau 1009399-78.2022.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual – art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID 125283654).
O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é primário, exerce profissão lícita, tem endereço certo e “filho de apenas 10 anos de idade”; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 125591177), com documentos (ID 125591178/ID 125591180).
Relatos.
Em 16.4.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No caso em testilha, segundo consta, os policiais rodoviários federais realizaram a abordagem de dois caminhões, um conduzido por OSMAR DE SOUSA FERREIRA, tendo por passageiro o autuado PABLIO, e o outro conduzido por AURÉLIO SOUZA SANTOS, e que, após buscas nos referidos veículos, foram localizados aproximadamente 400 KG de cocaína em cada veículo.
Deveras, analisando detalhadamente os autos, verifico que a periculosidade do flagrado é evidenciada no Auto de Prisão em Flagrante em razão da prática do tráfico com elevada gravidade concreta, esta configurada pela extensiva quantidade de droga transportada pelo autuado, que teve de se valer de um caminhão para carregar os mais de 400kg de cocaína apreendidas, bem como pelo concurso de agentes e pela interestadualidade. [...]
No presente caso, constata-se, pelo auto de prisão em flagrante, que o transporte da droga foi orquestrado por grupo criminoso coeso com abrangência, ao menos, interestadual, uma vez que mais de 10 agentes teriam participado de toda a operação de transporte da carga para o Estado de Goiás, local onde o autuado receberia seu pagamento. [...]
Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de exorbitante quantidade de entorpecentes, o que, por si só, é fundamento para manutenção da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública. [...]
Assim, MANTÉM-SE a segregação cautelar do autuado PABLIO GUEDES LOPES, convertendo em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.” (Cláudia Beatriz Schmidt, juíza de Direito – ID 125591178)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em transporte interestadual de droga, extraídos da apreensão de aproximadamente 400kg (quatrocentos quilos) de pasta-base de cocaína, ocultados em cargas de milho, com destino a São Paulo/SP.
A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [quase meia tonelada de pasta-base de cocaína], com alto valor comercial, passível de ser estimado em R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), segundo estudo do UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/boletins/), aliada à utilização de veículos de carga para o transporte interestadual [caminhões], autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 429486/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.12.2018), por induzirem elo com organização criminosa para o tráfico.
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica no transporte interestadual de expressiva quantidade de droga [...]” (TJMT, HC N.U 1013404-26.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.7.2020).
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).
A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
Por sua vez, o paciente é pai de Pedro Henryko Santos Guedes, de 9 (nove) anos de idade, conforme certidão de nascimento (ID 126440186).
Todavia, a impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança. Ao contrário, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o paciente declarou que o filho está sob os cuidados da genitora Vanessa de Jesus dos Santos (ID 126440185).
O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG – Relator: Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se afiguram suficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao menos em análise perfunctória, ao considerar o suposto transporte interestadual de expressiva quantidade de pasta-base de cocaína, com envolvimento de, ao menos, 10 (dez) agentes e modo de execução planejado [utilização de dois caminhões; acondicionamento da droga em carga lícita de valor monetário expressivo; carregamento e entrega da droga em Estados da Federação distintos – Mato Grosso para São Paulo], a evidenciar aparente traficância em larga escala (STJ, HC no 647.383/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 7.6.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO